Tribunal: TJPA
Processo: 0003895-11.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003895-11.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ELIETH ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO CUMPRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação adequada do preparo recursal no momento da interposição do recurso. A decisão agravada consignou que, embora intimado a regularizar o vício mediante o pagamento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente não atendeu à determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de juntada do relatório de custas no momento da interposição do recurso de apelação justifica, por si só, o reconhecimento da deserção; e

(ii) saber se a intimação para o recolhimento em dobro, não cumprida pelo recorrente, legitima o não conhecimento da apelação, mesmo com o pagamento parcial previamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sendo o relatório de custas documento essencial à verificação da correção do recolhimento.

Intimado a sanar o vício mediante o pagamento em dobro, o recorrente apresentou apenas documentação relativa ao preparo simples anterior, sem atender à determinação judicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento da intimação para pagamento em dobro enseja a deserção, mesmo nos casos de equívoco na comprovação original.

A decisão monocrática, ao não conhecer da apelação, está em consonância com a legislação processual vigente e com o entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese: A ausência de comprovação adequada do preparo recursal, com a não juntada do relatório de custas, enseja deserção se, intimado nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente não realiza o recolhimento em dobro das custas no prazo legal.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Art. 1.007, caput e §§2º e 4º, do CPC

STJ, AgInt no AREsp 2.721.372/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/04/2025

STJ, REsp 2.124.427/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/05/2024

STJ - REsp: 1.996.415/MG 2022/0103215-9, DJe 21/10/2022

TJPA, AgInt 2016.05141272-20, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe 10/01/2017

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 4735248) interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão monocrática de Id 4577825, que não conheceu da Apelação por si interposta em razão da deserção.

Historiam os autos que o recurso de Apelação foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que indeferiu a inicial e extinguiu sem resolução de mérito a
Ação de Busca e Apreensão n. 0003895-11.2017.8.14.0065
, ajuizada em detrimento de
ELIETH ALVES DE SOUZA
.

Inconformado com o não conhecimento do recurso, o agravante manejou o presente Agravo Interno aduzindo, em síntese, que não houve ausência de recolhimento do preparo, mas mero equívoco na não juntada da memória de cálculo no momento da interposição do recurso, o que foi posteriormente sanado com a juntada do referido documento aos autos.

Afirma que o comprovante de pagamento do preparo foi, sim, apresentado oportunamente, e que a ausência da memória de cálculo não inviabiliza o conhecimento do recurso, por não constituir elemento essencial à verificação da tempestividade ou da adimplência do preparo. Defende que o ato faltante seria passível de regularização, não se justificando, portanto, a aplicação automática da penalidade de deserção.

Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a boa-fé processual do recorrente e violou o princípio da primazia do julgamento do mérito, pois impôs sanção desproporcional diante da efetiva demonstração do pagamento das custas antes da interposição do recurso.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para o fim de afastar a deserção decretada e possibilitar o regular processamento da apelação. Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao colegiado, com base no art. 1.021, §2º, do CPC.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 5118380.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática de Id 4577825, que não conheceu do recurso de Apelação do agravante em razão da ausência de preparo regular, deve ser mantida ou reformada.

Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, não existem motivos para reforma da decisão de não conhecimento do recurso.

A teor do que dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, segundo o qual o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, o recurso de apelação está eivado pela deserção.

Ao interpor o presente recurso de apelação, a parte recorrente não comprovou, de forma adequada, o respectivo preparo, pois não fez a prova do efetivo recolhimento, ante a ausência do relatório de conta do processo, conforme explicitado no despacho de Id 2930254. Por essa razão, entendeu-se que o preparo não se realizou, pois não fora comprovado como exigido legalmente no caput do art. 1.007 do CPC.

Assim, como consequência pela não comprovação, no ato da interposição, do devido pagamento do preparo, foi determinado o pagamento
em dobro
das custas, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, em seu §4º do art. 1.007 do CPC, a seguir transcrito:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§
4º O recorrente que não comprovar
,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento
em dobro
, sob pena de deserção
.

Todavia, a parte recorrente limitou-se a apresentar relatório de contas do preparo simples efetuado anteriormente, sem promover o recolhimento do preparo
em dobro,
mesmo após ter-lhe sido oportunizado nos termos do art. 1.007, §§2º e 4º do CPC, descumprindo, dessa forma, a determinação judicial que impôs o pagamento em dobro, fato que enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

É pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso se a parte intimada a suprir a falta,
não promove o recolhimento do preparo em dobro
, conforme é possível citar, exemplificativamente, o aresto abaixo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção
, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, publicado em 2017-01-10) (Destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. Determinada a intimação da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o recorrente apenas peticionou nos autos, o que não é suficiente a afastar a deserção.
3. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente
(I) não recolheu o preparo;
(II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição;
e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente
" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.721.372/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO . COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO . CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PRESENTES TODOS OS DADOS INDISPENSÁVEIS. ART. 1 .007, § 4º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE EM QUE O RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO DE FORMA ADEQUADA. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM DOBRO . DESERÇÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . 1. Ação de rescisão de contrato locatício e de indenização por benfeitorias realizadas, ajuizada em 18/5/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2021 e concluso ao gabinete em 3/5/2022. 2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento é documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II) o recolhimento em dobro das custas recursais afasta a deserção quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição . 3. Considerando que o art. 1.007, caput, do CPC/2015 não exige a juntada da via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo . Precedentes. 4. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1 .007, § 4º, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo
.
5. O art. 1 .007, § 4º, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente
(I) não recolheu o preparo
; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição;
e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. 6 . Hipótese em que (I) o comprovante juntado no ato de interposição, independentemente de ser cópia, não se referia à correta guia de recolhimento; (II) o recorrente, intimado para juntar o comprovante original, optou por logo recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015; (III) entretanto, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente que o referido dispositivo não se aplicava à espécie, porquanto seria ele restrito à situação na qual não há comprovação alguma do preparo, enquanto, no particular, o recolhimento foi comprovado, mas de maneira errônea. 7 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação, como bem entender de direito. (STJ - REsp: 1996415 MG 2022/0103215-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO . COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO QUE NA PRÁTICA SIGNIFICA EM TRIPLO. DESERÇÃO AFASTADA. 1 . Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada em 28/10/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/03/2022 e concluso ao gabinete em 22/02/2024.2
. O propósito recursal é definir o alcance da expressão "recolhimento em dobro" das custas recursais do art. 1 .007, § 4º, do CPC/2015 quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição, para fins de se afastar a deserção
.3. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1 .007, § 4º, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo.
4. O art. 1 .007, § 4º, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (
II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição
; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. Precedente .5. Hipótese em que as recorrentes, intimadas para juntar o comprovante original, comprovaram o preparo já pago e recolheram mais uma vez o mesmo valor, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, porém, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente que o referido dispositivo exige que o segundo recolhimento ocorra em valor dobrado, o que, na prática, equivale a exigir o recolhimento triplo do preparo .6. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação, como bem entender de direito. (STJ - REsp: 2124427 ES 2023/0342175-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

No presente caso, verifica-se que o agravante foi expressamente
intimado para sanar o vício, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, com a determinação de recolher o preparo em dobro, oportunidade que não foi aproveitada pela parte. Assim, ao contrário do que sustenta, não houve aplicação automática da penalidade de deserção, mas sim a concessão de prazo para a regularização, que restou infrutífera.

Dessa forma, uma vez configurada a inércia do recorrente em cumprir a determinação judicial para suprir o defeito apontado,
não há como afastar o não conhecimento do recurso de apelação por deserção,
conforme corretamente decidido na decisão agravada.

Portanto, a decisão monocrática, ao não conhecer da apelação por deserção, está em perfeita consonância com o entendimento do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, bem como com as normas processuais vigentes.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Apelação.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025